Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. SETOR JÓQUEI CLUBE. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que determinou a suspensão dos atos de implantação do Setor Jóquei Clube.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se existem irregularidades nos processos administrativos realizados para a criação do denominado Setor Jóquei Clube.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nos autos informação que elimine a regularidade dos processos administrativos realizados para a criação do denominado Setor Jóquei Clube. O Distrito Federal e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram) cumprem, em tese, todos os requisitos para a continuidade do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A inexistência de irregularidades nos processos administrativos realizados para a criação do denominado Setor Jóquei Clube permite a continuidade do empreendimento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: LODF, art. 316; Lei Complementar Distrital no 803/2009, arts. 134 e 135, IV, e art. 207, parágrafo único; Lei Complementar Distrital no 803/2009, art. 155, III; Lei Complementar Distrital no 1.027/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a.